Tribunal: TJMT
Processo: 1016726-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016726-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GILDA BARROS MACHADO (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1300/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão do feito de origem até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1300 pelo STJ. O acórdão manteve a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual. O embargante alegou contradições e omissões quanto à ausência de falha na prestação do serviço, à sua exclusão do polo passivo, à inaplicabilidade do CDC e à inversão do ônus da prova, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à competência da Justiça Estadual, à aplicação do CDC e à distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, afirmando: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas sobre contas PASEP, conforme Tema 1150/STJ; (ii) a competência da Justiça Estadual, ante a ausência de interesse direto da União; e (iii) a suspensão do processo em razão da pendência do Tema 1300/STJ sobre distribuição do ônus da prova.

5.

A tentativa de rediscutir matérias já decididas não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6.

Inexistente omissão ou vício, o pedido de prequestionamento não pode ser acolhido, pois a simples interposição do recurso cabível já é suficiente para provocar a instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

2.

A fundamentação clara e suficiente do acórdão, que enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, afasta a necessidade de integração para fins de prequestionamento.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; TJRS, EDcl nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016726
-
78
.2025.811.0000

BANCO DO BRASIL
S.A.
&
GILDA BARROS MACHADO
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração interposto
p
or
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto em face de
GILDA BARROS MACHADO
, para
determinar a suspensão do feito de origem até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo, todavia, a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições e omissões no julgado, notadamente quanto à ausência de demonstração, pela parte autora, de falha na prestação do serviço, ao indeferimento do pedido de exclusão da relação processual, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes
,
para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra nenhuma das hipóteses legais que autorizem a interposição dos
aclaratórios
. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive ao consignar expressamente:

(i) que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva nas demandas envolvendo falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ;

(
ii
) que a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual, ante a inexistência de interesse jurídico direto da União no feito;

(
iii
) e, por fim, que a controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova está submetida ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do STJ (Tema 1300), o que impõe, por força da determinação daquele Tribunal, a suspensão do processo originário.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada. A pretensão recursal, sob a roupagem de embargos declaratórios, visa rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos
aclaratórios
.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco constituem sucedâneo recursal para a reforma do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

No que tange ao pedido de prequestionamento, importa ressaltar que, ausente qualquer omissão ou vício no julgado, não há falar em complementação com
o fim
de viabilizar o acesso às instâncias superiores, sendo suficiente a interposição do recurso cabível com a alegação de eventual negativa de vigência normativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025